Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. RELEVANTE MARGEM PARA DÚVIDA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo margem para dúvida quanto à autoria do crime de estelionato, impõe-se a absolvição da acusada, em atenção ao in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida.
2. Apelação criminal conhecida e não provida.